Tribunal: TJES
Processo: 5022931-35.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022931-35.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: TAIS DIAS CAVATI SALEM
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALIENAÇÃO REALIZADA COM COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/ES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM DESFAVOR DA AUTORA. TRANSFERÊNCIA DAS PONTUAÇÕES DOS AIT’S PARA O ATUAL PROPRIETÁRIO REQUERIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5022931-35.2023.8.08.0024

Recorrente: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: TAIS DIAS CAVATI SALEM

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, determinando que a parte recorrente efetue o cancelamento em definitivo do processo administrativo 2023-T0DP2 instaurado em desfavor da requerente

e efetue a transferência da pontuação dos autos de infração VT00092252, VT00091047, VT00068609 e BA00176636 para o prontuário do 2º requerido
Andre Caldeira Landeiro
.

Irresignado, o requerido
DETRAN/ES
apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir da parte recorrida em litigar em face do DETRAN/ES e necessidade de litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuadores;
b)
responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades até a data da comunicação de venda;
c)
da necessidade de efetiva comprovação da alienação e tradição do veículo;
d)
da alteração legislativa que instituiu prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração de trânsito.

Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva do recorrente, tampouco ausência de interesse de agir da parte recorrida em litigar em face do DETRAN/ES, pois
“[...] o processamento e a materialização das infrações de trânsito no estado do Espírito Santo incumbem ao Detran, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir, afastando-se as preliminares levantadas. Não havendo necessidade de inclusão de órgão federal autuador no polo passivo da demanda, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual. [...]
(JECES; RInomCv 5040527-32.2023.8.08.0024; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Rafael Fracalossi Menezes; Data 12/11/2024)
.”

Além do mais, quanto à alegação da necessidade de formação de
litisconsórcio necessário com os órgãos autuador
es, entendo que não seja a hipótese dos autos, haja vista que a pretensão autoral não é de anulação dos autos de infrações, mas apenas a transferência para o real infrator.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário caso este demonstre que não é mais o proprietário do veículo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MULTAS DE TRÂNSITO EM NOME DO AUTOR. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM DATA POSTERIOR À COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 392, e-STJ): "No caso dos autos, observa-se que as infrações de trânsito se deram posteriormente à data da comunicação de venda ao DETRAN, e modo que não são mais de responsabilidade do autor, e devem ser exigidas do comprador do veículo".

2. As razões recursais mostram-se dissociadas da motivação perfilhada no acórdão impugnado. Aplica-se, portanto, por analogia, o enunciado sumular 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. A fundamentação utilizada pelo Tribunal local para formar seu convencimento é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto. Aplica-se na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem, especialmente quando estas ocorreram após a comunicação da venda do veículo ao Detran, como consignado no caso dos autos. A propósito:

AgRg no AREsp 452.332/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.3.2014.

5. Quanto aos danos morais, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não a demonstração de sua ocorrência, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

6. O Superior Tribunal de Justiça atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 7/STJ.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp n. 1.702.203/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 19/12/2017)

Assim, ao analisar detidamente o presente caderno processual, em especial os documentos colacionados pela parte autora em conjunto com sua petição inicial, verifico que foi expedida autorização de transferência do bem (id. 11090250) e comunicação da venda junto ao DETRAN em 05/11/2021 (id. 11090252), constando o nome do requerido Andre Caldeira Landeiro como proprietário do veículo junto ao DETRAN, conforme dossiê colacionado pelo próprio recorrente no id. 11090269.

Por tais motivos, agiu com acerto o juízo primevo ao determinar a anulação do processo administrativo nº 2023-T0DP2, instaurado em desfavor da autora, em razão do acúmulo de 21 pontos em seu prontuário no interregno compreendido entre 26.01.2022 e 03.10.2022
, ou seja, em datas posteriores à venda comunicada junto ao DETRAN/ES.

Finalizando, em relação à possibilidade de transferência das infrações de trânsito pela via judicial após o término do prazo administrativo (quinze dias após a notificação de autuação da infração), é sabido que o disposto no art. 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro, possui presunção relativa de veracidade, pois eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo não impede que o interessado deduza sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CRFB/88).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)